Tribunal: TJDFT
Processo: 0718893-17.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO FUNDADO TEMOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. PALAVRA DE POLICIAIS. CONDUTA SOCIAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A grave ameaça, imprescindível para a caracterização do delito de roubo, não demanda necessariamente o uso de armas, podendo se revelar de diversas formas, como por palavras ou até mesmo por gestos aptos a causar temor.

2. No presente caso, as palavras utilizadas pelo acusado, bem como o fato de levar a mão na cintura demonstrando estar armado, é suficiente para intimidar a vítima, que não ofereceu resistência quanto ao bem pretendido. Assim, presentes os elementos que configuram o crime de roubo, incabível a desclassificada para o crime de furto.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção.

4. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

5. A recidiva criminosa durante a execução da pena anteriormente imposta demonstra a incapacidade de observância do réu às regras básicas de convívio social, o desprezo pela função preventiva da condenação, além da quebra de confiança em relação à progressão de regime concedida, aspecto capazes de negativar a conduta social do apelante na primeira fase da dosimetria.

6. Em que pese a pena cominada ao réu ser inferior a 8 anos e superior a 4 anos, a reincidência, aliada à existência de circunstância judicial desfavorável - conduta social, autorizam a eleição de regime inicial mais rigoroso para o cumprimento da reprimenda, estando correta a fixação do regime inicial fechado.

7. Apelação conhecida e desprovida.